Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705982-16.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS BARBOZA MARCONDES DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hospital Bom Samaritano S/S Ltda. contra decisão proferida pelo Juíza de Direito Substituta em exercício na 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Maria das Graças Barboza Marcondes, acolheu parcialmente a impugnação do executado para limitar a penhora do faturamento da pessoa jurídica ao percentual de 20% (vinte por cento) – ID 114099584 do processo n. 0700359-36.2020.8.07.0001. Nas razões recursais (ID 33042049), a parte agravante afirma que já existe comprometimento de 25% (vinte e cinco por cento) de seu faturamento em decorrência de penhoras deferidas em outras demandas judiciais, além de acordo trabalhista que estabeleceu obrigação de pagar R$20.000,00 (vinte mil) por mês. Sustenta, com base no princípio da preservação da empresa, que as penhoras não podem ultrapassar, no total, o equivalente a 30% (trinta por cento) do faturamento. Alega que as atividades do hospital sofreram forte impacto financeiro em decorrência da pandemia da covid-19. Nesse ponto, destaca a suspensão de procedimentos eletivos no início da pandemia e o aumento da compra de insumos, medicamentos e equipamentos de proteção individual. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para evitar o levantamento de valores bloqueados no processo originário. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restringir a penhora ao percentual de 5% (cinco por cento) do faturamento mensal da parte executada. Preparo recolhido (ID 33042054). Em razão da prevenção relacionada à apelação n. 0700359-36.2020.8.07.0001 e ao agravo de instrumento n. 0700078-15.2021.8.07.9000, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. Cumpre assinalar que a matéria discutida neste agravo não se amolda ao Tema Repetitivo n. 769 do STJ, pois trata apenas do percentual estabelecido para penhora do faturamento da empresa devedora. Portanto, no caso, não há razão para sobrestar o julgamento deste recurso. Aparada essa aresta, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na petição de interposição do agravo. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela poderá ser concedida se presentes os seguintes requisitos previstos no art. 300 do diploma processual: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na decisão agravada, a impugnação do executado foi acolhida parcialmente para limitar a penhora do faturamento da pessoa jurídica ao percentual de 20% (vinte por cento). É pertinente transcrever o teor do referido pronunciamento judicial: [...] Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferida penhora sobre 30% (trinta por cento) do faturamento da parte executada (ID 112591154). A parte apresenta impugnação à penhora (ID 11362332), defendendo que o percentual fixado lhe seria excessivamente oneroso. Alega que já conta com mais de 27% do seu faturamento penhorado, bem como existência de acordo trabalhista para pagamento de R$20 mil por mês. Pugna, então, pela redução da penhora para o percentual de 3% do faturamento, para se evitar prejuízos com trabalhos e não inviabilizar a operação e a prestação de serviços. Oportunizado o contraditório, a parte exequente refuta o pleito, asseverando que não houve demonstração da situação financeira da executada, e anui com redução para percentual de 20% (ID 113726695). É o breve relato. DECIDO. Como relatado, insurge-se a parte executada em face da Decisão que deferiu penhora sobre 30% (trinta por cento) de seu faturamento. Inobstante, todavia, anoto que sequer a parte executada apresenta balanços ou demonstrações financeiras que atestem sua condição econômico/financeira, limitando-se a indicar a existência de outras penhoras. Ademais, ainda que consideradas a penhoras pretéritas, é de se ponderar que a dívida perseguida nos presentes autos é de apenas R$11.629,71 (onze mil seiscentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos) – ressaltando-se que, apesar da fixação do percentual de 30% (trinta por cento), a penhora está limitada ao valor do débito –, não tendo a parte executada demonstrado que a penhora até esse montante tenha o condão de inviabilizar sua operação ou prestação de serviços. Noutro giro, considerando que a própria parte exequente anuiu com a redução para percentual de 20% (vinte por cento), não vislumbra este Juízo qualquer empecilho. Assim, acolho em parte a impugnação de ID 11362332, para limitar a penhora deferida no ID 112591154 ao percentual de 20% (vinte por cento). Ao diligente Cartório para expedição do mandado, nos termos da Decisão de ID 112591154, com a retificação supra. [...] Assim, ante o esgotamento das diligências para localização de patrimônio penhorável da parte devedora, foi deferida penhora do faturamento da pessoa jurídica, nos termos do art. 866 do CPC, que assim dispõe: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Nota-se que o § 1o do dispositivo legal acima mencionado ressalta que a fixação do percentual da medida constritiva deve considerar o equacionamento entre a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável e a manutenção da viabilidade do exercício da atividade empresarial desenvolvida pela parte executada. No caso em análise, o agravante juntou aos autos folhas de pagamento de pessoal (IDs 33043309 e 33043311) e balanços patrimoniais (IDs 33043312 e 33043313). Além disso, trouxe ao processo cópias de acordo trabalhista firmado na 1a Vara do Trabalho de Mogi Mirim/SP (ID 33043315) e de decisões judiciais que deferiram penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento da sociedade, em processos em trâmite no Tribunal de Justiça de São Paulo. Neste juízo de cognição sumária, em atenção às especificidades do caso, constata-se que os documentos juntados aos autos dão respaldo às relevantes alegações da parte recorrente. À luz dos princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, é razoável reduzir o percentual da penhora para 5% (cinco por cento) do faturamento mensal da parte executada, a fim de preservar a estabilidade da pessoa jurídica e evitar possíveis prejuízos aos credores, fornecedores e empregados. Portanto, verifica-se, de plano, probabilidade de provimento do recurso e risco de dano, requisitos necessários para deferimento parcial do pleito liminar apresentado na peça recursal. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para reduzir o o percentual da penhora fixado na decisão agravada para 5% (cinco por cento) do faturamento mensal do executado, ora agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora